Tribunal: TJDFT
Processo: 0748703-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0748703-51.2018.8.07.0001 Agravante(s) RD RODRIGUES DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA S/S, UIL DIAS Agravado(s) FERNANDO MARTINS GONÇALVES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Rodrigues Dias Consultoria e Assessoria Jurídica e Uil Rodrigues Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 74918125 do processo n. 0702848-17.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Fernando Martins Gonçalves contra os ora agravantes, rejeitou a impugnação que versava sobre nulidade de citação, mantendo incólume a penhora de ativos realizada nos autos. Em contraminuta, o agravado suscitou as preliminares de i) recurso meramente protelatório; ii) ato atentatório à dignidade da justiça; iii) inadmissibilidade recursal; e de iv) intempestividade da impugnação. Diante disso, com fundamento no art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes para, querendo, possam se manifestar sobre as preliminares arguidas. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora